Tribunal: TJPA
Processo: 0802726-80.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802726-80.2024.8.14.0009

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM BRAGANCA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMPLO RELIGIOSO. RECONHECIMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. INAPLICABILIDADE DE EXIGÊNCIAS INFRANORMAIS RESTRITIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve sentença que reconheceu a imunidade tributária de entidade religiosa, extinguindo execução fiscal, ao fundamento de que comprovada a vinculação do imóvel às suas finalidades essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da imunidade tributária depende de prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da imunidade em sede de exceção de pré-executividade; (iii) determinar se a prova documental apresentada é suficiente para comprovar o preenchimento dos requisitos constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imunidade tributária dos templos religiosos constitui limitação constitucional ao poder de tributar, de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não dependendo de regulamentação infraconstitucional.

A exigência de prévio procedimento administrativo não condiciona o reconhecimento da imunidade, pois atos infralegais não podem restringir direito assegurado diretamente pela Constituição.

A exceção de pré-executividade é via adequada para o reconhecimento da imunidade quando fundada em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

A entidade religiosa comprova documentalmente a titularidade do imóvel e sua vinculação às atividades essenciais, atendendo aos requisitos constitucionais.

O ente estatal não se desincumbe do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, limitando-se a alegações jurídicas desacompanhadas de prova.

As exigências previstas em instrução normativa não prevalecem sobre a norma constitucional de imunidade, sendo inaplicáveis como condicionantes ao seu reconhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A imunidade tributária dos templos religiosos possui eficácia plena e independe de prévio requerimento administrativo para seu reconhecimento.

A imunidade tributária pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade quando demonstrada por prova documental pré-constituída.

Atos infralegais não podem impor requisitos restritivos ao exercício de imunidade tributária prevista na Constituição.

Comprovada a vinculação do bem às finalidades essenciais da entidade religiosa, impõe-se o reconhecimento da imunidade, salvo prova em contrário do ente tributante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “b”, e §4º; CF/1988, art. 146, II; CTN, arts. 9º, IV, “c”, e 14; CPC, arts. 373 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no REsp 1.960.444/SP, j. 23.08.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 0868434-45.2022.8.14.0301, j. 21.10.2024; TJ-PA, Apelação nº 0057943-95.2011.8.14.0301, j. 30.05.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Presencial, realizada no dia 08/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a imunidade tributária da agravada e extinguiu a execução fiscal.

A decisão agravada (ID 32156013) entendeu pela possibilidade de reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal, em sede de exceção de pré-executividade, concluindo pela sua admissibilidade e pelo acerto da sentença. Destacou que a documentação apresentada comprovou a vinculação do imóvel às finalidades essenciais da entidade religiosa, bem como que o Estado não produziu prova capaz de infirmar tal condição, razão pela qual manteve a extinção da execução fiscal, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 34066254), o agravante sustenta, em síntese: (i) a impossibilidade de reconhecimento judicial da imunidade tributária sem a prévia análise administrativa e sem a apresentação dos documentos exigidos pela Instrução Normativa SEFA nº 003/2015; (ii) a necessidade de comprovação inequívoca dos requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional; (iii) violação ao princípio da legalidade tributária e à separação dos poderes; (iv) ausência de prova suficiente quanto ao preenchimento dos requisitos para fruição da imunidade, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada para o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 34874964).

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da legalidade da decisão monocrática que manteve o reconhecimento da imunidade tributária em favor de entidade religiosa, especificamente quanto: (i) à possibilidade de reconhecimento judicial da imunidade sem prévio requerimento administrativo; (ii) à suficiência da prova produzida em sede de exceção de pré-executividade; e (iii) à alegada necessidade de observância dos requisitos formais previstos em norma infralegal.

DA NATUREZA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOS TEMPLOS RELIGIOSOS

A Constituição Federal estabelece, no art. 150, VI, “b”:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI - instituir impostos sobre:
(...) b) templos de qualquer culto.”

E, ainda:

“§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.”

Trata-se de típica limitação constitucional ao poder de tributar, cuja eficácia é plena e aplicabilidade imediata, não dependendo de regulamentação para sua fruição.

No caso concreto, a Primeira Igreja Batista em Bragança apresentou prova documental suficiente demonstrando que o imóvel em questão pertence à entidade religiosa e está relacionado às suas atividades essenciais.

A respeito do assunto, Hugo de Brito Machado leciona:

“A imunidade tributária é norma constitucional de não incidência, que impede o próprio nascimento da obrigação tributária, não podendo ser restringida por legislação infraconstitucional.”
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 38ª ed.)

No mesmo sentido, Roque Antonio Carrazza assevera:

“A imunidade dos templos de qualquer culto é ampla, abrangendo não apenas o edifício do culto, mas todo o patrimônio vinculado às finalidades essenciais da entidade religiosa.”

Ressalta-se que o agravante não se desincumbiu de juntar aos autos provas que pudessem descaracterizar a condição da instituição religiosa como entidade de assistência social sem fins lucrativos, conforme exigido pelo Código Tributário Nacional (art. 9º, IV, “c”, combinado com o art. 14).

A respeito do assunto, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO E IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOS TEMPLOS RELIGIOSOS. IMÓVEL LOCADO. ISENÇÃO DE TAXAS DE URBANIZAÇÃO (TU) E TAXAS DE E RESÍDUOS SÓLIDOS (TRS). LEIS MUNICIPAIS Nº 7.677/1993, 7.192/1981, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 8.623/2007 E 7.933/98. POSSIBILIDADE. RECUROS CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inicialmente, é importante tecer alguns comentários regimes de não recolhimentos de tributo ora em discussão, quais sejam: isenção e imunidade tributária.

2. Em se tratando de isenção, há a instituição do tributo, no entanto, o legislador faz a opção de eliminar o crédito tributário, tanto que é um a causa de extinção, nos termos do art. 175 do CTN.

3. Já a imunidade tributária é uma limitação constitucional ao poder de tributar em que o Poder Constituinte afasta a incidência da regra da tributação em relação às hipóteses abstratamente previstas na Lei Maior.

4. Constata-se, portanto, que, com a publicação da EC n.º 116/2022, é direito líquido e certo da Apelada a imunidade tributária em relação ao IPTU, ainda que seja somente locatária do imóvel.

5. Em relação as Taxas, é sabido que, em regra geral, taxa é a espécie tributária devida em virtude do exercício do poder de polícia, ou como contraprestação pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelo Estado, conforme disposto no art. 145, II, da CF e art. 77 do Código Tributário Nacional.

6. As Taxas de Urbanização (TU) e Taxas de e Resíduos Sólidos (TRS) são regulamentadas por Leis Municipais, nos quais dispõem sobre a sua isenção.

7. Verifica-se que o legislador municipal tratou de especificar, em várias normas distintas, que os templos de qualquer culto são isentos de pagamento de TRS e TU, sem, contudo, fazer qualquer exigência quanto a titularidade, exigindo apenas o requerimento administrativo, motivo pelo qual entendo ser reconhecido o direito à isenção de TU e TRS da Impetrante, referente aos exercícios de 2020, 2021 e 2022.

8. Por fim, ressalta-se que o apelante não colacionou nos autos quaisquer provas capazes de desconstituir a condição da instituição religiosa como de assistência social, sem fins lucrativos, conforme determinado pelo Código Tributário Nacional.

9. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08684344520228140301 22934309, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)” (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. ENTIDADE RELIGIOSA. IMÓVEL UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA IGREJA. ATIVIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE CONCEDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. o Juiz sentenciante oportunizou a parte contrária fazer provas em contrário do alegado, na forma do Art. 373, do CPC, no sentido de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral (ID 477052 – pag. 6). Porém, assim não fez o Requerido, ora Apelante, pois pautou suas alegações em argumentos exclusivamente de direito, esquecendo de colacionar aos autos provas capazes de desconstituir a condição da instituição religiosa como de assistência social, sem fins lucrativos, conforme determinado pelo Código Tributário Nacional (Art. 9º, IV, c c/c o Art. 14).

2. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APL: 00579439520118140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 30/05/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/06/2022)” (grifo nosso)

DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

A tese central do agravante reside na alegação de que o reconhecimento da imunidade dependeria de prévio procedimento administrativo, conforme a Instrução Normativa SEFA nº 003/2015.

Todavia, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque a imunidade tributária decorre diretamente da Constituição, não podendo ser condicionada a requisitos formais instituídos por ato administrativo infralegal.

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART . 150, INCISO VI, ?B? E ?C?, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER BENEFICENTE DA ENTIDADE. EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO. POSSIBILIDADE . PRECEDENTES DO STF. IMUNIDADE RELIGIOSA. ASSOCIAÇÃO QUE TEM COMO FINALIDADE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS TERAPÊUTICOS. NÃO VIOLAÇÃO AO NÚCLEO DO DIREITO À LIBERDADE DE RELIGIÃO .
O Supremo Tribunal Federal entende que os aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade prescindem de lei complementar, inexistindo ofensa ao art. 146, inciso II, da Constituição.
Exigência no Município de Porto Alegre de que a entidade possua certificação por um dos Conselhos de Assistência Social das esferas governamentais, conforme art. 10, § 7º, do Decreto nº 16 .500/2009, prova que não foi produzida.Inexistência de outros elementos que levem à conclusão de que se trata de entidade beneficente ou de assistência social. IMUNIDADE RELIGIOSA. Não faz jus à imunidade a associação que, embora tenha sido fundada e mantida por membros da Igreja Católica, não possui como finalidade professar ou difundir a religião .Associação cujo objeto consiste na realização de tratamentos terapêuticos, além do estudo e ensino de tais práticas.Tributação que não possui o condão de ferir o núcleo do direito individual de liberdade religiosa.Imunidade que não pode ser estendida por lei orgânica a associações culturais. APELAÇÃO PROVIDA . (TJ-RS - AC: 70085083020 RS, Relator.: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 31/08/2021, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2021)

Ademais, o art. 146, II, da Constituição Federal dispõe que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária, não sendo possível que instruções normativas criem condicionantes ao exercício de imunidade constitucional.

Portanto, eventual procedimento administrativo possui natureza meramente declaratória, e não constitutiva do direito.

DA POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

No que concerne à via eleita, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme a Súmula 393:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

No caso concreto, conforme consignado na decisão monocrática, a análise da imunidade foi realizada com base em prova documental pré-constituída, apta a demonstrar a vinculação do imóvel às finalidades essenciais da entidade religiosa.

Assim, não há falar em necessidade de dilação probatória, sendo plenamente cabível o reconhecimento da imunidade pela via eleita.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.
2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022 (grifo nosso)

4. DO ÔNUS DA PROVA E DA SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO

Nos termos do art. 373 do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Conforme registrado na decisão agravada, a entidade religiosa apresentou documentação suficiente para comprovar sua condição e a destinação do imóvel, ao passo que o Estado não produziu prova capaz de infirmar tais alegações, limitando-se a argumentações jurídicas.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, é firme no sentido de que, uma vez comprovada a vinculação do bem às atividades essenciais da entidade religiosa, impõe-se o reconhecimento da imunidade.

DA INAPLICABILIDADE DE EXIGÊNCIAS INFRACONSTITUCIONAIS RESTRITIVAS

A exigência de documentos previstos em instrução normativa não pode se sobrepor à norma constitucional.

O art. 14 do CTN, invocado pelo agravante, aplica-se às entidades previstas na alínea “c” do art. 150, VI, da CF, não sendo plenamente extensível aos templos religiosos, cuja imunidade possui disciplina própria.

Ainda que se admitisse sua aplicação, restou evidenciado nos autos que a entidade atende aos requisitos essenciais, inexistindo prova em sentido contrário.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão monocrática agravada se encontra em plena consonância com a Constituição Federal, com a legislação infraconstitucional e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A imunidade tributária dos templos religiosos possui eficácia plena, não podendo ser condicionada a prévio procedimento administrativo, tampouco afastada quando comprovada, de plano, a vinculação do patrimônio às finalidades essenciais da entidade.

Ademais, a via da exceção de pré-executividade mostrou-se adequada, e o conjunto probatório revelou-se suficiente, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É o voto.

Belém, 08 de junho de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/06/2026